Tribunal: STF
Processo: ARE 1408204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais. Abertura de crédito rotativo em conta corrente. Julgamento antecipado da lide . Demanda que versa sobre matéria eminentemente de direito, manifesta a desnecessidade da produção de prova pericial. Cerceamento de defesa não configurado. Admissibilidade da capitalização dos juros no caso, pois se cuida de contrato celebrado com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, em momento subsequente ao advento da MP 1.963-1712000, cuja aplicabilidade tem sido reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Capitalização diária expressamente contratada e que poderá ser empregada no período de vigência do contrato, autorizada a capitalização apenas anual dos juros no período de renovação automática e sucessiva do contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente (Decreto 22.626/33, art. 4), à falta de prova de expressa e válida pactuação da possibilidade de capitalização em periodicidade inferior à anual nesse interregno. Descabimento da pretensão à limitação dos juros remuneratórios. Hipótese em que deverão prevalecer os juros pactuados até o vencimento do contrato, com a aplicação, a partir de então e até final pagamento, da taxa média de juros do mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para as operações de crédito da espécie, com a ressalva de que deverá prevalecer a taxa praticada pela instituição financeira, caso seja mais favorável aos devedores. Sentença reformada, em parte . Pedido inicial julgado parcialmente procedente . Recurso provido, em parte.



    CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais. Ato ilícito atribuído ao banco não caracterizado. Hipótese em que a verificação do inadimplemento dos autores tornou legítima a inscrição de seus nomes em cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente